Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-53.2007.8.11.0105
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-53.2007.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADHEMAR JOAO DE BARROS - CPF: 014.120.008-15 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (EMBARGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), NORI JORGE POLLES - CPF: 614.828.039-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO PARTICULAR - ALEGADA COAÇÃO - CONFIGURAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE MACULA O NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Adhemar João de Barros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO PARTICULAR - ALEGADA COAÇÃO - CONFIGURAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE MACULA O NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o Termo de Compromisso, consubstanciado em confissão, foi celebrado sob coação, daí a sua invalidade para embasar a presente ação.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a fatos que levariam a conclusão diversa ao feito. Aduz não ter havido coação, mas diz que a investigação policial se trata de um direito. Sustenta a ofensa ao disposto no art. 153 do CC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões (id. 238998679). Sustenta que o recurso tem a pretensão de rediscutir aquilo que foi tratado e esclarecido. Registra que a coação foi devidamente comprovada com os elementos de prova produzidos nos autos, de sorte que o termo de confissão de dívida se deu por meio de ameaças e coação. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios quanto à alegada coação.

Na hipótese, o recurso de Apelação interposto por Nervilio José Polles e Nori Jorge Polles, foi de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Adhemar João de Barros, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de 225 reses bovinos.

A questão debatida de acordo com os requeridos, diz respeito a coação sofrida para assinar o Termo de Acordo, objeto da ação.

E sobre tal matéria, o v. acórdão, inclusive em razão do julgado no Recurso de Apelação n. 0000377-23.2007.8.11.0105, entendeu por reformar a r. sentença para entender, forte nas provas, que o Termo de Compromisso foi celebrado sob coação.

Aliás, de relevo as provas produzidas, em particular a testemunhal. E, neste ponto, o v. acórdão consignou:

Nestes autos, do mesmo modo, as provas produzidas são convincentes e conduzem à conclusão da prática de coação, capazes de invalidar o termo de confissão que lastreia a ação de cobrança.

Mostra-se marcante o depoimento prestado por José Batista, que detalha a forma como foi abordado pelos policiais para prestar depoimento, sem ordem judicial, diga-se, dentro do Quartel da Polícia Militar, e a ameaça sofrida, o que levou a assinar o documento elaborado pelo próprio autor.

Ao prestar o testemunho, Almindo, também confirma a coação sofrida por aqueles que compraram o gado de Manuel Cumprido, dito gerente da fazenda do autor. Inclusive, ele também assinou referido Termo de Confissão e pagou novamente ao autor pelo gado por força da coação sofrida e por receio de sua vida e de sua família.

Sob tal contexto, não há como afastar a coação sofrida pelos requeridos apelantes, que se sentiram obrigados a realizar determinado ato negocial por temer sofrer danos a própria pessoa e a familiares, situação que maculou o exercício de vontade

De notar-se que o v. acórdão se posicionou de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela reforma da decisão.

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado, sob o argumento de omissões. Fica evidente a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024